Tribunal: TJSP
Processo: 0022346-43.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inocorrência – Ocupação clandestina por parte da autora – Caso do Pinheirinho – Uso de força policial para cumprimento de ordem judicial para desocupação da área – Danos não comprovados – Precedentes – Sentença parcialmente reformada.

INDENIZAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Lucros cessantes – Inadmissibilidade –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inocorrência – Ocupação clandestina por parte da autora – Caso do Pinheirinho – Uso de força policial para cumprimento de ordem judicial para desocupação da área – Danos não comprovados – Precedentes – Sentença parcialmente reformada.

INDENIZAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Lucros cessantes – Inadmissibilidade – Abandono por longo período que ensejou a ocupação clandestina – Reconvenção improcedente.

PROCESSUAL CIVIL – Reconvenção – Honorários advocatícios devidos pela parte vencida, eis que independentes daqueles fixados na ação principal – Art. 85, § 1o, do CPC.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA MASSA FALIDA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.